Tribunal: TJDFT
Processo: 0064601-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0064601-65.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SEVERINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O processo foi redistribuído a esta Relatoria, em razão da aposentadoria da Desa. Ana Maria Duarte Amarante, nos termos do art. 82, I, do RITJDFT. O banco/apelante apresentou nova proposta de acordo (ID 54871542). O autor foi intimado novamente para se manifestar sobre nova proposta de acordo apresentada pelo banco, mas deixou transcorrer em branco o prazo de resposta. Ausente proposta de acordo, o processo deve permanecer suspenso o processo até o julgamento final do julgamento dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285). Com relação ao pedido de desabilitação do advogado Dr. Leonardo Henkes Thompson Flores, OAB/DF 24.718 e dos demais advogados na procuração e substabelecimento juntado no ID 9581831 e 9581856, intime-se o Banco do Brasil para apresentar nova procuração e regularizar sua representação processual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator